Tribunal: STF
Processo: ARE 1532211
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    REJEITARAM AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DE PAULO ROGÉRIO DIAS SILVA, MARCOS MOREIRA DOS SANTOS, ALESSANDRO DESTRO, ABEL ALVES PINHEIRO JÚNIOR E DANILO BATISTA NUNES, FICANDO CORRIGIDO O ERRO MATERIAL DA R. SENTENÇA DE FLS. 1393/1396 PARA CONSTAR QUE A PENA DE ABEL ALVES PINHEIRO JÚNIOR FOI FIXADA EM DEZESSETE (17) ANOS E SEIS (6) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. EXPEÇA-SE DE IMEDIATO MANDADOS DE PRISÃO CONTRA PAULO ROGÉRIO DIAS SILVA, ALESSANDRO DESTRO E DANILO BATISTA NUNES. V.U SUSTENTOU ORALMENTE A DRA. FERNANDA ELISABETH FAZAM. - (e-doc. 35, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XII, LIV e LV, da Constituição Federal (e-doc. 54).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 660/RG, Súmulas 279 e 284/STF, além de a questão restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 69).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral acerca da suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, estendendo-se esse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 01/08/2013 - Tema 660/RG).



    6. Além disso, consta do acórdão recorrido:



    Como já analisado no acórdão do Recurso em Sentido Estrito, o Investigador de Polícia Magno Soares dos Santos afirmou que a interceptação telefônica foi determinada inicialmente para apurar atividades de organização criminosa naquela região e, no decorrer dos fatos, foram captadas conversas relacionadas ao homicídio de Jonildes, havendo, pois, a juntada das provas relevantes que indicavam os diálogos entre os ora apelantes relacionados ao crime em comento.



    E, em se tratando de prova emprestada de outro processo, a autorização judicial não poderia constar nos presentes autos



    Ademais, a inclusão das transcrições das conversas telefônicas apontadas a fls. 118/138 e 228/225 foi autorizada pelas decisões de fls. 83 e 109, que acolheram o item II da cota Ministerial de fls. 81/82, sendo que a partir de tal autorização, as transcrições que constavam no Inquérito Policial n° 403/07 foram juntadas pela autoridade policial a fls. 110. 



    Tratando-se de prova emprestada, que fora regularmente produzida em outro processo, de acordo com o ofício juntado a fls. 283 e autos de busca e apreensão de fls. 284/285, não há se falar em nulidade tampouco em prova ilícita, considerando-se, principalmente, o resguardo dos princípios do contraditório e ampla defesa.



    Anote-se que as interceptações telefônicas contaram com prévia autorização judicial e seguiram todas as diretrizes constitucionais e legais. Aliás, a descoberta fortuita durante uma interceptação telefônica do envolvimento dos apelantes no homicídio praticado contra Jonildes, sendo fato diverso daquele ao qual, de início, a investigação se dirigia, é amplamente aceita na doutrina e na jurisprudência. 



    (...)



    E às partes foi concedido pleno exercício do contraditório e da ampla defesa acerca do teor dos diálogos interceptados, razão pela qual o feito não está inquinado por vício de nulidade. - (e-doc. 35, p. 7/8)



    7. Com efeito, e como se percebe claramente a partir do excerto destacado, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a incursão no material fático-probatório (S 279/STF), além da prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. No mesmo sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. 4. Prova emprestada. Alegada prevenção do juízo eleitoral que deferiu as diligências em investigação criminal eleitoral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE nº 1.465.863-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/04/2024, p. 18/04/2024).



    8. Neste cenário, em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator